Tribunal: STF
Processo: ARE 1377099
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 155, p. 1):



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. SEQUESTRO DE IMÓVEL. LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. CAUTELAR MANTIDA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. JUSTIÇA GRATUITA.



    I – Apelação interposta em sede de embargos de terceiros que foram julgados improcedentes, objetivando o cancelamento do sequestro do imóvel oriundo da ação penal originária, onde houve inicialmente a condenação pelos crimes previstos nos art. 12, 14 e 18, I da Lei nº 6.368/76 (antiga Lei de Drogas).



    II- De acordo com a jurisprudência majoritária, a contagem do prazo para a oposição dos embargos inicia-se com o ato que causar agressão à posse. Precedente.



    III- Os possíveis interessados na oposição de embargos ao sequestro, na forma do art. 130 do CPP, quedaram-se inertes, não podendo, passados mais de vinte anos do fim da ação penal condenatória, intentar alterar situação já cristalizada na medida em que só restam atos finais tendentes à venda dos bens móveis e imóveis da empresa e a conversão ao Tesouro Nacional do montante arrecado.



    IV – Apelação parcialmente provida, apenas quanto aos benefícios inerentes à justiça gratuita.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 191).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, XXXVI, XXXIX, XLVI, LIV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se que “quase nenhum dos argumentos trazidos pela recorrente em suas manifestações foi objeto de análise” pelo Tribunal de origem, bem como que “o parecer apresentado pelo Parquet e adotado pelo órgão colegiado como razão de decidir parte de premissas erradas e faz afirmações equivocadas, como será visto nos tópicos subsequentes” (eDOC 200, p. 13). 



    Em seguida, busca-se a revogação da ordem de constrição e expropriação de imóvel, porquanto “Considerando que o sequestro foi decretado com o único fim de garantir a execução de sentença condenatória que determinava o perdimento do imóvel de propriedade da recorrente, após a revogação desta decisão, não há título executivo que autorize tal medida” (eDOC 200, p. 17). 



    Ao fim, afirma que “uma vez extinta a punibilidade de MATEU SBABO NEGRI, a manutenção do sequestro do imóvel afrontou diretamente não só a previsão do art. 131, III, do CPP, mas também os princípios da legalidade expresso no art. 5º, XXXIX, e do devido processo legal, consagrado no art. 5º, inciso LIV, ambos da CRFB/88” (eDOC 200, p. 21-22).



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao apelo extremo mediante enquadramento aos Temas 339 e 660 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o recurso foi inadmitido, tendo em vista a aplicação das Súmula 282, 279, 284 e 636 do STF e a ofensa reflexa à CF/88 (eDOC 211).



    É o relatório. Decido. 



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido. (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem. (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).



    Assim, no que se refere às alegadas violações aos arts. 5º, LIV, e 93, IX, da CF/88, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do Temas 339 e 660 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    No mais, consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.



    Desse modo, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se: (i) na aplicação das Súmulas 279, 282, 284 e 636 do STF e (ii) na ofensa reflexa à CF/88. No entanto, o agravante não se manifestou acerca do último de tais fundamentos, praticamente limitando-se a reiterar as razões já apresentadas no recurso extraordinário.



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente